Tribunal: TJSP
Processo: 1007335-04.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada improcedente – Insurgência – Descabimento – Réu que comprovou a regularidade do seu agir, demonstrando a adesão da autora a contrato de cartão de crédito junto a CREDZ, amplamente utilizado e com regulares pagamentos e que lhe foi cedido, trazendo aos autos o

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada improcedente – Insurgência – Descabimento – Réu que comprovou a regularidade do seu agir, demonstrando a adesão da autora a contrato de cartão de crédito junto a CREDZ, amplamente utilizado e com regulares pagamentos e que lhe foi cedido, trazendo aos autos o instrumento de adesão, prova da cessão; prova da inadimplência e da inconteste notificação da autora acerca da inclusão do seu nome no rol dos devedores, desbancando a tese de desconhecimento – Autora que não fez prova do pagamento – Divergência entre o número do cartão anotado e aquele constante das faturas apresentadas que não infirma a existência e exigibilidade do débito, que se prova pelos demais documentos coligidos aos autos - Improcedência que era imperativa - Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15%, observada a gratuidade - Recurso desprovido.*